Tribunal: STJ
Processo: 5024841-57.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219719 - SC (2025/0262427-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO CHRYSOSTOMO SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA PISTORELLO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE
DEFENSIVA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do
é medida
1.
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando evidente, sem necessidade de
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria ou de materialidade, ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.

2. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, pois descreve de forma individualizada a conduta atribuída aos
agravantes, indicando que, desde a celebração do contrato de compra e
venda do elevador no valor de R$ 60.000,00, já havia a intenção de não
cumprir a obrigação assumida. Tal narrativa, corroborada por elementos
como o pagamento integral pela vítima, a ausência de entrega do
projeto executivo e a omissão deliberada no atendimento às tentativas
de contato, revela, em tese, a utilização do contrato como meio
fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, afastando a
caracterização de mero inadimplemento contratual.

3. O trancamento da ação penal é incabível quando a tese defensiva
exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus, estando a decisão
agravada em consonância com a jurisprudência desta Corte, que afasta,
como regra, a análise de dolo e demais circunstâncias subjetivas em
sede mandamental.
Ausentes argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da
4.
decisão impugnada, impõe-se sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50469219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e43231a-f66f-424c-a3d6-eedf332ce1c4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e43231a-f66f-424c-a3d6-eedf332ce1c4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219719 - SC (2025/0262427-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDUARDO CHRYSOSTOMO SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA PISTORELLO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE
DEFENSIVA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O trancamento da ação penal pela via do
é medida
1.
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando evidente, sem necessidade de
dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios
mínimos de autoria ou de materialidade, ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.

2. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, pois descreve de forma individualizada a conduta atribuída aos
agravantes, indicando que, desde a celebração do contrato de compra e
venda do elevador no valor de R$ 60.000,00, já havia a intenção de não
cumprir a obrigação assumida. Tal narrativa, corroborada por elementos
como o pagamento integral pela vítima, a ausência de entrega do
projeto executivo e a omissão deliberada no atendimento às tentativas
de contato, revela, em tese, a utilização do contrato como meio
fraudulento para obtenção de vantagem ilícita, afastando a
caracterização de mero inadimplemento contratual.

3. O trancamento da ação penal é incabível quando a tese defensiva
exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus, estando a decisão
agravada em consonância com a jurisprudência desta Corte, que afasta,
como regra, a análise de dolo e demais circunstâncias subjetivas em
sede mandamental.
Ausentes argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da
4.
decisão impugnada, impõe-se sua manutenção.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO CHRYSOSTOMO
SILVA e SANDRA MARIA PISTORELLO contra a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em
manejado em seu favor.
habeas corpus
Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados como incursos no art.
171,
, do Código Penal, sendo beneficiados com a suspensão condicional do
caput
processo.
Diante disso, impetrou-se
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
Santa Catarina, com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa e
inépcia da denúncia. O Tribunal local, no entanto, não conheceu da impetração, sob os
fundamentos de que as teses levantadas não foram previamente submetidas ao juízo de
origem e que a análise demandaria incursão em matéria probatória, incabível na via eleita.
Contra essa decisão, interpôs-se recurso ordinário em
a esta
habeas corpus
Corte Superior, o qual foi provido para determinar que o Tribunal
examinasse o
a quo
mérito da impetração, ainda que de forma sucinta.
Em cumprimento à determinação, a 4.a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina examinou o
e denegou a ordem. No acórdão, o
habeas corpus
colegiado concluiu que, embora o
não seja a via adequada para análise
habeas corpus
aprofundada da prova, havia elementos nos autos que justificavam o prosseguimento da
ação penal. Destacou que a denúncia descreve conduta que, em tese, se amolda ao tipo
penal de estelionato, afastando-se da hipótese de mero inadimplemento contratual. A
materialidade estaria evidenciada pelo contrato firmado e pelo pagamento integral do
valor contratado, enquanto os indícios de autoria recairiam sobre os pacientes, que
participaram da negociação e da formalização do contrato e, após o recebimento dos
valores, deixaram de cumprir as obrigações pactuadas.
O Tribunal de origem ressaltou, ainda, que os elementos colhidos até então
indicam que os acusados jamais tiveram a intenção de cumprir o contrato, utilizando-se
de meios ardilosos para induzir a vítima em erro e obter vantagem indevida. Assim,
entendeu que a denúncia estava lastreada em justa causa, com suporte mínimo de
materialidade e autoria, sendo incabível o trancamento da ação penal em sede de habeas
, que se destina a situações excepcionais e evidentes de ilegalidade manifesta.
corpus
Contra esse acórdão, foi interposto recurso ordinário em
, ao
habeas corpus
qual se negou provimento em decisão monocrática.
Irresignada, a defesa opôs o presente agravo regimental, sustentando que a
decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente a tese central do recurso, qual
seja, a inépcia da denúncia por descrever fato atípico, consubstanciado em mero
inadimplemento contratual. Argumenta que a narrativa apresentada na peça acusatória
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

não indica qualquer elemento concreto de fraude ou dolo pré-ordenado, sendo
desnecessária a dilação probatória para se constatar a ausência de justa causa. Defende,
por fim, que a análise da tipicidade formal da conduta imputada poderia ser feita desde
logo, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, o que justificaria o
trancamento da ação penal por meio do
.
writ
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, o trancamento do processo, por
considerar que a denúncia é inepta e carente de justa causa, haja vista a atipicidade da
conduta imputada.
Como é de conhecimento, o encerramento prematuro da ação penal, bem
como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar
demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade
do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios
de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
4/12/2014
15/12/2014
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de
provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Na hipótese, consta da denúncia (e-STJ fls. 17-18):
No dia 3 de março de 2015, objetivando obter para si vantagem ilícita em
prejuízo alheio, EDUARDO CHRYSOSTOMO SILVA e SANDRA MARIA
PISTORELLO, mediante artifício, induziu e manteve em erro a empresa
vítima Laboratório de Análises Ambientais LABB, ao celebrar contrato de
compra e venda de um elevador com o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais), já com o efetivo intento de nem sequer realizar a entrega e
instalação.
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

Na ocasião, Almiria, proprietária da empresa vítima, contatou a empresa
Elepar Elevadores Ltda para a cotação de um elevador. Na primeira quinzena
de fevereiro de 2015 o consultor de vendas Elson e o engenheiro e
sócio EDUARDO visitaram no mínimo três vezes o laboratório.
Em março do mesmo ano, a vítima recebeu o contrato de compra e venda do
elevador, enviado por SANDRA, que se apresentava como secretária da
Elepar, estabelecendo que o projeto executivo seria encaminhado até 16 de
abril daquele ano.
Firmado o contrato em março de 2015 e realizado o pagamento no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), transcorreu-se o mencionado prazo sem que
o projeto executivo fosse entregue.
Por fim, os denunciados não atenderam mais os telefonemas, da mesma forma
que não responderam mais os e-mails da vítima. Assim, a instalação do
elevador com prazo até 8 de agosto de 2015 não ocorreu, conforme já
objetivavam os acionados.
A Corte local, ao examinar a alegada ausência de justa causa, consignou que
(e-STJ fl. 270):
Dentro dos limites da via eleita, a denúncia - que preenche os requisitos legais
- encontra- se amparada por justa causa, uma vez que há lastro probatório
mínimo que demonstra a materialidade delitiva e indícios suficientes de
autoria.
A materialidade está evidenciada pelo contrato firmado, comprovante de
pagamento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e pela ausência de
entrega do projeto executivo e da instalação do elevador, conforme pactuado.
Os indícios de autoria recaem sobre os pacientes, que, em tese, participaram
ativamente da negociação, elaboração e envio do contrato, bem como da
posterior omissão dolosa.
E os elementos colhidos indicam, a priori, que os paciente jamais tiveram a
intenção de cumprir o contrato, utilizando-se de artifícios para induzir a
vítima em erro e obter vantagem ilícita, o que afasta, nesse momento, a mera
inadimplência contratual e caracteriza, em tese, o crime de estelionato,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Verifica-se que, de plano, não há como afastar a responsabilidade penal dos
pacientes. Nitidamente, muitos dos argumentos apresentados pelos
impetrantes confundem-se com o mérito da ação penal, não sendo possível,
por este remédio constitucional, acolher ou não as teses levantadas.
Assim sendo e considerando que o habeas corpus não é o instrumento
adequado para a discussão probatória, tampouco evidenciada a flagrante
atipicidade do fato, ou mesmo, a inexistência de indícios da autoria, o
afastamento do pleito é medida que se impõe.
Pertinente frisar que "O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus
é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma
inequívoca, a ausência de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou
a incidência de causa extintiva da punibilidade" (RHC 100.250/SP, Rel. Mina.
Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, D Je
).
08/11/2018
23/11/2018
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

E, da mera exposição dos fatos e da apreciação perfunctória da prova dos
autos, não restou evidenciado ilegalidade, fato atípico ou ausência de
fundamento para embasar a acusação, estando inviabilizado o trancamento da
ação.
Como visto, não há se falar em inépcia nem em ausência de justa causa por
atipicidade da conduta, pois, embora mero inadimplemento contratual não configure o
crime de estelionato, a narrativa indica que o contrato foi utilizado como artifício para
obtenção de vantagem indevida. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos
autos são suficientes para dar início à ação penal.
Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal sem um
melhor esclarecimento dos fatos, que apenas é possível durante a instrução processual,
que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela
possível, em
, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem
habeas corpus
desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS
REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE.
AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO
EVIDENCIADA.
1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos
requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente
devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla
defesa no seio da persecução penal, na qual foi observado o devido processo
legal.
2. No caso dos autos, verifica-se que o Ministério Público consignou que o
acusado teria obtido vantagem ilícita em prejuízo de diversas vítimas,
induzindo-as em erro mediante ardil, porque, mesmo sabendo que sua
empresa estava falindo, celebrou contratos de compra e venda de móveis
planejados, se apossando dos valores pagos, ainda que parcialmente, e não
entregando os produtos contratados, narrativa que lhe permite o exercício da
ampla defesa e do contraditório.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA.
1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus
somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma
indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva
da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito.
2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento
jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em
trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos
probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução
criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as
quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
3. Recurso desprovido.
(RHC n. 91.055/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2018
7/3/2018
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a
manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50473457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:28
Código de Controle do Documento: e9ffca99-82df-4045-8772-2ad524dbd499

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0262427-7
RHC 219.719 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50248415720258240000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDUARDO CHRYSOSTOMO SILVA
RECORRENTE
: SANDRA MARIA PISTORELLO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ADVOGADOS
: ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO CHRYSOSTOMO SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA MARIA PISTORELLO
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO SCHEID - RS055419
ADVOGADOS
: ISADORA HANAUER - RS118683
JOÃO PEDRO MEINHARDT DA ROSA - RS136074
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551;001:32041<@
2025/0262427-7 - RHC 219719 Petição : 2025/0080758-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:43:21
Código de Controle do Documento: 78239C69-DA96-4919-B20B-EAA3AA667F1C